Tribunal: TJDFT
Processo: 0754687-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754687-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIELLE CRISTINA SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de GABRIELLE CRISTINA SANTOS DA SILVA, presa preventivamente em decorrência de prisão em flagrante, datada de 21/12/2023, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, autuado no Inquérito Policial 1329/2023-29a-DP, Ocorrência Policial 11.427/2023-27a-DP, Recanto das Emas (Num. 54699724, Pág. 21), e no Processo 0752614-63.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 54699724, Pág. 8). A Defensoria Pública relata que requereu, na audiência de custódia, o relaxamento da prisão da paciente em face da suposta "violação de domicílio e, subsidiariamente, pela liberdade provisória”, pleitos cujo indeferimento em primeira instância teria violado o artigo 5o, XI, da Constituição da República, tendo em vista que a prova fora obtida, supostamente, por meio ilícito, pois a notícia contida no auto de prisão em flagrante delito, prestada por EMILLY, era de que haveria armamentos na casa de VANESSA, com quem GABRIELLE não residia. Assim, argumenta que a busca na residência da Paciente, localizada na parte superior do sobrado onde reside VANESSA, constituiu medida ilegal e arbitrária, destituída de elementos concretos, e que, embora os policiais tenham afirmado “que foram encontradas drogas, além de balança de precisão e papelotes plásticos em papel filme na residência da paciente” (Num. 54699723, Pág. 4), a abordagem no local não se deu em razão do cometimento do delito de tráfico, mas sim em face de discussões, injúrias e ameaças recíprocas entre as três envolvidas, o que contribuiria para a ilicitude de prova. Aduz que "a paciente, possivelmente confessando delito de desacato, afirmou que foi acusada injustamente por ter xingado os policiais” (ID n. 182680329, p. 3)”, negou veementemente que consentiu com a entrada em sua residência, assim como defende que “o fato de a paciente responder por crime de tráfico em nada muda a sua inviolabilidade de domicílio, até porque ainda persiste a presunção de inocência” (Num. 54699723, Pág. 4). Ressalta que, “nos termos do entendimento do STF, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, que indiquem estar ocorrendo situação de flagrante delito em seu interior”, tema constante de repercussão geral nos autos do RE 603.616. Alega também que o dever de demonstrar que houve consentimento para ingresso na residência é do Estado, não do acusado, Requer a concessão de liminar ao aduzir que a probabilidade do direito está evidenciada na medida em que a abordagem policial teria sido ilícita, o que resultaria na ausência de justa causa, assim como o perigo da demora evidenciado pelo do fato de a Paciente encontrar-se presa. Ao final, requer (Num. 54699723, Pág. 6): “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, seja a decisão reformada, com a concessão de liberdade da paciente, em razão da ilicitude da busca domiciliar; b1) Subsidiariamente, em não entendendo pela ilicitude da busca domiciliar, pugna pela liberdade provisória até que se ultime eventual ação penal, esfera em que certamente se discutirá a violação de domicílio. c) no mérito, requer seja a ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar em razão da invasão à privacidade da paciente, embasada unicamente em crime de ameaça pretérito e informação de que na casa de pessoa diversa havia armas, com o consequente reconhecimento da ilicitude das demais provas derivadas do ato e consequente liberdade da paciente; não sendo esse o entendimento, pugna, ainda no mérito, pela liberdade provisória até que se encerre eventual ação penal em que possivelmente se enfrentará a temática da violação de domicílio. d) conhecimento e apreciação dos documentos acostados”. É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância, pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de GABRIELLE CRISTINA SANTOS DA SILVA, que se encontra recolhida a estabelecimento prisional em decorrência de prisão preventiva advinda de conversão de prisão em flagrante, datada de 21/212/2023, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, autuado no Inquérito Policial 1329/2023-29a-DP, Ocorrência Policial 11.427/2023-27a-DP, Recanto das Emas (Num. 54699724, Pág. 21) , e no Processo 0752614-63.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 54699724, Pág. 8), tendo o Juiz de Direito Substituto em atuação no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia convertido em preventiva a prisão em flagrante decretada em desfavor da ora Paciente. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Ainda, em que pese os relevantes argumentos trazidos pela Defensoria Pública, verifico que havia justo motivo para o ingresso dos policiais na residência e para a apreensão da substâncias entorpecentes. A própria ida dos policiais ao local dos fatos não ocorreu de forma fortuita, mas se cuidou de notícia de crime de ameaça que a autuada, em conjunto com Vanessa e Jaqueline, estariam praticando contra a vítima Emilly. A vítima então afirmou que além de estar sendo ameaçada, haveria armamentos que estariam à disposição dos filhos de Vanessa e que, desse modo, poderiam ser utilizados na concretização da ameaça. Os policiais ainda teriam sido desacatos pela autuada e demais coautoras no delito de ameaça contra Emilly. Assim, quando do ingresso dos policiais no imóvel, já havia, pelo menos materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de ameaça que supostamente estaria sendo praticado contra Emilly, além de notícia da existência de armas de fogo no interior do imóvel e materialidade e autoria quanto ao crime de desacato dos policiais. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua residência foram apreendidas as drogas (21 porções de cocaína com a massa de 15,64 gramas, 02 porções de maconha com a massa de 4 gramas, 01 porção de crack com a massa de 5,1 gramas), além de balança de precisão, plástico filme e elevada quantia de dinheiro em espécie (R$ 781,00). A apreensão de diversos tipos de drogas, em quantidade considerável e elevada quantia em dinheiro demonstra o profundo envolvimento da autuada com a traficância. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico, crime que ela teria praticado no dia 14/12/2023, ou seja, há uma semana, e que já consta com denúncia recebida. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão já foram aplicadas à autuada neste NAC na semana passada, e não se mostraram eficazes, tendo em vista que em tão curto espaço de tempo retornou ela a este núcleo presa em flagrante pela prática do mesmo crime, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIELLE CRISTINA SANTOS DA SILVA, filho(a) de PERISVALDO ANCELMO DA SILVA e de GRAZIELLE CRISTINA SANTOS SILVA, nascido(a) em 23/12/2004, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...)” (Num. 182696650 - Pág. 2/4). A paciente pretende, em síntese, nesta fase perfunctória, “a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, seja a decisão reformada, com a concessão de liberdade da paciente, em razão da ilicitude da busca domiciliar; b1) Subsidiariamente, em não entendendo pela ilicitude da busca domiciliar, pugna pela liberdade provisória até que se ultime eventual ação penal, esfera em que certamente se discutirá a violação de domicílio” (Num. 54699723, Pág. 6). Para tanto, argumenta, que a probabilidade do direito está evidenciada na medida em que a abordagem policial teria sido ilícita, o que resultaria na ausência de justa causa, assim como o perigo da demora evidenciado pelo do fato de a Paciente encontrar-se presa. Entretanto, deve-se ressaltar que a conversão da prisão em flagrante para preventiva foi decretada em 22/12/2023 (Num. 54699724, Pág. 22), tratando-se de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz de origem, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos. Ao contrário das alegações do writ, a tese de violação de domicílio não é plausível, tendo em vista que, de acordo com a notícia prestada por EMILY, havia fundadas suspeitas de ocorrência de crime no lote em que VANESSA e GABRIELLE residem, consoante a Ata de Audiência de Custódia, in verbis (Num. 54699724, Pág. 50): “(...) Ainda, em que pese os relevantes argumentos trazidos pela Defensoria Pública, verifico que havia justo motivo para o ingresso dos policiais na residência e para a apreensão da substâncias entorpecentes. A própria ida dos policiais ao local dos fatos não ocorreu de forma fortuita, mas se cuidou de notícia de crime de ameaça que a autuada, em conjunto com Vanessa e Jaqueline, estariam praticando contra a vítima Emilly. A vítima então afirmou que além de estar sendo ameaçada, haveria armamentos que estariam à disposição dos filhos de Vanessa e que, desse modo, poderiam ser utilizados na concretização da ameaça. Os policiais ainda teriam sido desacatos pela autuada e demais coautoras no delito de ameaça contra Emilly. Assim, quando do ingresso dos policiais no imóvel, já havia, pelo menos materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de ameaça que supostamente estaria sendo praticado contra Emilly, além de notícia da existência de armas de fogo no interior do imóvel e materialidade e autoria quanto ao crime de desacato dos policiais.”. O flagrante delito apto a justificar o ingresso na residência da Paciente constitui situação que também derroga a argumentação de que, como ela não residia na parte inferior do sobrado, onde a existência de armas foi noticiada, a medida teria sido ilegal. Veja-se a descrição da apreensão realizada (Num. 54699724, Pág. 51): “(...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua residência foram apreendidas as drogas (21 porções de cocaína com a massa de 15,64 gramas, 02 porções de maconha com a massa de 4 gramas, 01 porção de crack com a massa de 5,1 gramas), além de balança de precisão, plástico filme e elevada quantia de dinheiro em espécie (R$ 781,00). A apreensão de diversos tipos de drogas, em quantidade considerável e elevada quantia em dinheiro demonstra o profundo envolvimento da autuada com a traficância.”. Portanto, a hipótese resulta em situação de flagrante delito, não se caracterizando, assim, violação de domicílio, eis que a ressalva está expressamente contida na norma inscrita no artigo 5o, XI, da Constituição da República, in verbis: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. No mesmo sentido, de acordo com a previsão constante do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial “no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”, conforme precedentes: “(...) 3. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. (...) 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. (...)”. (Acórdão 1694826, 07068156320208070013, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também justifica o indeferimento do pedido de liberdade provisória a folha de antecedentes (Num. 54699724, Pág. 15 e 30), segunda a qual ela já se envolvera, anteriormente, em práticas delituosas, o que demonstra a periculosidade da Paciente, in verbis (Num. 54699724, Pág. 51): “(...) A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico, crime que ela teria praticado no dia 14/12/2023, ou seja há uma semana, e que já consta com denúncia recebida. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão já foram aplicadas à autuada neste NAC na semana passada, e não se mostraram eficazes, tendo em vista que em tão curto espaço de tempo retornou ela a este núcleo presa em flagrante pela prática do mesmo crime, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Nesse contexto, tenho que permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o MM. Juiz. A fundamentação da decisão supratranscrita, em princípio, é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta as condutas delituosas da Paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a investigação dos fatos. Assim, a despeito dos argumentos da Impetrante, entendo que, no momento, deve prevalecer a decisão, no sentido de que estão presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, ocorrida em 22/12/2023. Com efeito, segundo o artigo 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. O conteúdo da argumentação expendida pela Impetrante, salvo melhor juízo, indica que sua pretensão, em verdade, seria a dedução de um pedido de revogação da prisão preventiva, a ser apreciado pelo Magistrado de Primeira Instância, no bojo do Feito no 0752614-63.2023.8.07.0001. Contudo, procedeu-se na forma de Habeas Corpus dirigido ao Segundo Grau de Jurisdição e encaminhado ao Plantão Judicial (Num. 54699723) de modo que a matéria, até então, não foi apreciada na origem. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022, sublinhei). Vê-se que, de fato, a prisão cautelar fundamenta-se na necessidade de preservação da ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é crime insidioso, que provoca inúmeros prejuízos à sociedade, com riscos permanentes à coletividade, estando habitualmente associado a outras práticas delitivas também graves que muitas vezes o circundam. Do mesmo modo, as circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, não impediriam a prática de novos delitos pelo Paciente. Assim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), devendo a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, ser deduzida previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar em ausência da demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Por outro lado, repita-se, as questões suscitadas pela Impetrante, em especial que a prova foi obtida por meio ilícito e que houve invasão de domicílio, ante a busca domiciliar arbitrária e ilícita, não foram submetidas ao crivo do Juízo a quo e, assim, como dito anteriormente, há a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo, sendo, portanto, duvidosa a competência da Turma Criminal para processar e examinar o presente remédio constitucional. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Encaminhem-se os autos, após o recesso forense, ao Julgador natural, a eminente Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, para que adote as providências que entender pertinentes. I. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial